Tribunal: TJBA
Processo: 8084864-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084864-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALMIR DIAS FERREIRA FILHO Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, SIMONE AZEVEDO ROCHA LOPES, ALANA CUNHA PEREIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR DESVIO DE ENERGIA ANTES DO MEDIDOR. RECÁLCULO ABUSIVO DA ENERGIA CONSUMIDA E NÃO FATURADA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL nº 1.000/2021. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais nº 8084864-11.2023.8.05.0001, ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço pela concessionária, declarando a inexigibilidade das contas de outubro de 2019 e abril de 2023, emitidas em razão de consumo de energia não faturado, determinando o refaturamento conforme a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O autor/apelante recorreu, pleiteando a majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de origem é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função punitivo-pedagógica da reparação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, levando em conta a gravidade do ilícito, a repercussão do dano, e as condições econômicas das partes. 4. A conduta da concessionária, consistente em cobrança abusiva com imputação de fraude sem observância dos procedimentos legais (Resolução ANEEL nº 1.000/2021), caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação moral. 5. O dano moral está configurado, entretanto, não houve negativação do nome do consumidor nem interrupção do fornecimento de energia elétrica, circunstâncias que poderiam agravar o dano e justificar valor mais elevado. 6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente e proporcional à extensão do dano, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização civil. 7. A majoração pretendida representaria desvio das finalidades do instituto da reparação moral e poderia configurar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14, 22 e 39, V; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000277-28.2023.8.05.0172, Rela. Juíza de Direito Substituta, Dra. Adriana Sales Braga, j. 21.08.2024; TJRO, Apelação Cível nº 7028682-48.2023.8.22.0001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 04.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8084864-11.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante VALMIR DIAS FERREIRA FILHO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. Acordam os (as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239